Tribunal: TJBA
Processo: 8023686-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023686-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): ADRIANA SANTOS BARROS AGRAVADO: SEMP COMERCIAL LTDA - ME Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO. PEDIDO DE BLOQUEIO VIA SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. TENTATIVAS DE CITAÇÃO NÃO ESGOTADAS. INSUFICIÊNCIA DE ENDEREÇOS. MERO INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA A MEDIDA. TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8023686-93.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como agravada SEMP COMERCIAL LTDA - ME. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.